Tribunal: STF
Processo: HC 72993
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegação  de nulidade  porque a  Defesa, em  razoes finais,
concordou  com o  pedido do  Ministério Público.  Artigos 26  e 97 do
C.Penal.
1.        Não resta caracterizado prejuizo para o réu se a Defesa, em
razoes finais, concorda com pedido formulado pelo Ministério Público,
no  sentido  de  sua  absolvição,  mas  com  imposição  de  Medida de
Segurança,  se se  trata  de hipótese  de  manifesta inimputabilidade
(artigos 26 e 97 do C.Penal).
2.        "H.C." indeferido.